Tribunal: STF
Processo: RHC 192012
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Suzye Soares Senseve contra decisão proferida pelos ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negaram provimento ao AgRg no HC 582.260/RJ (págs. 75-80 do documento eletrônico 1).
    A recorrente alega, em síntese, que 
    “[...] o crime ocorreu em 17/04/2008 e o ACÓRDÃO recorrido confirmatório da sentença foi publicado em 07/05/2018, assim verifica-se que o prazo decorrido foi mais de 10 anos.
    Se a pena aplicada foi de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses, a prescrição retroativa da pena ocorre em 08 (oito) anos, a contar da consumação do fato delituoso em 7/04/2008. Contudo, com inadmissão do REsp ao STJ, negado todos os recursos e rejeitados os Embargos de Declaração, foi mantida condenação com rejeição da prescrição em todas as instâncias, com o seguinte acórdão do TRF-2 na íntegra:
    ‘PENAL – PROCESSUAL PENAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – EMBARGOS DESPROVIDOS. I – A decisão embargada pronunciou-se sobre todos os pontos necessários ao exame do pedido formulado, consignando expressamente que entre os marcos interruptivos da prescrição não transcorreu prazo superior a 8 (oito) anos. II - Não se vislumbra a existência de qualquer vício a ser sanado pela interposição do recurso ora manejado, verificando-se do teor das razões da embargante sua nítida intenção de rediscutir a matéria já enfrentada. III – Embargos de Declaração desprovidos.
    ‘... Verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos, sendo certo que, para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que, como visto, é vedado. Do exposto, inadmito o recurso especial’.
    No presente caso, cabe ressaltar que o parágrafo 2º, do art. 110, do CP, foi revogado pela Lei 12.234/2010. Com alteração inclusive, da redação do parágrafo 1º – que não pode ser aplicado a um crime ocorrido em 2008:
    ‘Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
    § 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improviso seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
    § 2º (Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010). 
    § 2º A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à data do recebimento da denúncia ou da queixa’.
    Pelo parágrafo segundo revogado, a prescrição de que tratava o parágrafo anterior, podia ‘ter por termo data anterior à data do recebimento da denúncia ou da queixa’.
    Mas o dispositivo foi revogado em data posterior aos fatos ocorridos em 17/04/2008, pelo art. 4º da Lei nº 12.234/10, embora mais favorável a paciente no presente caso” (págs. 3-4 do documento eletrônico 2).
    Aduz ainda que
    “[a] prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando NÃO há recurso da acusação. Pela Súmula 146/STF, ‘a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação’.
    [...]
    Portanto, a novatio leges in pejus, que revogou o parágrafo segundo e alterou o §1º do art. 110 do CP, que trata da prescrição - não pode ter a denúncia como causa de interrupção (art. 117, I e IV, do CPC), por revogação implicitamente de que a prescrição - em nenhuma hipótese pode ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa – aplicada em caso anterior à sua vigência.
    Como houve trânsito em julgado para acusação, se a prescrição retroage à data do fato ocorrido (17/04/2008) – antes do recebimento da denúncia – não pode ter por causa de interrupção da prescrição, a própria denúncia como por ser incompatível, (art. 117, IV, do CPC), e ocorre com publicação da sentença, em caso de recurso do acórdão condenatório recorrido.
    No presente caso, verifica-se que entre data do fato, em 17/04/2008 e do acórdão confirmatório da sentença, em 07/05/2018, decorreram 10 anos e um mês, cabendo aplicação da jurisprudência dominante do STJ e a Constituição Federal de 1988.
    Portanto, a decisão do TRF-2 está em confronto com jurisprudência recente do STJ/2018, ao dispor que prescrição poderá ter por termo inicial a data do fato, afastando aplicação da Lei 12.234/2010, in verbis: ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO ESPECIAL. ESTELIONATO TENTADO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO FATO NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. AFASTADA A APLICAÇÃO DA LEI 12.234/2010. TERMO INICIAL. ARESP IMPROVIDO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE AO FIM DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS’ (STJ – Edcl no AgRg no no AgRg no Resp 915174 RN 2016/0134675-5 – T6 – Relator Ministro NEFI CORDEIRO – Dje 16/08/2018).
    Sendo assim, pelo princípio da retroatividade da lei mais benéfica, (art. 5º, XL, da CF), o prazo da prescrição deve ser contado do dia da consumação – in dubio favorabilia sunt ampliandaet odiosa sunt restringenda – CONSIDERANDO-SE PERÍODO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. AFASTADA APLICAÇÃO DA LEI 12.234/2010. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE AO FIM DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL AO STJ.
    Com base nos princípios da retroatividade da lei mais benéfica, e de interpretação da norma mais favorável aos réus. Por tais fundamentos, recebido e autuado o presente Recurso Ordinário de Habeas Corpus, requer decretação da prescrição da pretensão punitiva da pena aplicada, pelo princípio da retroatividade da lei mais benéfica e da segurança jurídica” (págs. 4-6 do documento eletrônico 2).
    Foram apresentadas contrarrazões por membro do Ministério Público Federal (págs. 15-20 do documento eletrônico 2).
    Em 24/9/2020 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 4).
    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:
    “Direito penal. Recurso em habeas corpus. Condenação pela prática do crime de corrupção ativa. Alegação de prescrição da pretensão punitiva estatal. 1. Não procede a tese defensiva de que o prazo prescricional a ser considerado vai da data da prática do crime ao acórdão confirmatório da condenação, pois entre estes marcos interruptivos ainda há o recebimento da denúncia (art. 117, I, do CP) e a publicação da sentença penal condenatória (art. 117, IV, do CP). 2. Pelo desprovimento do RHC” (pág. 1 do documento eletrônico 5).
    É o relatório necessário Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Feitos esses registros, assento que no julgamento do HC 176.473/RR, o Plenário desta Suprema Corte fixou a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.
    Feito esse registro, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO QUE NÃO OBSERVA OS MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o STJ passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do STF, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Não houve o transcurso do lapso prescricional de 8 anos entre os marcos interruptivos constantes do art. 117 do Código Penal, uma vez que os fatos ocorreram em 17/4/2008, a denúncia foi recebida em 30/7/2012, a sentença condenatória foi publicada em 4/11/2013 e o acórdão confirmatório em 7/5/2018. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (pág. 75 do documento eletrônico 1).
    Conforme se verifica, o decisum combatido harmoniza-se com a referida jurisprudência desta Suprema Corte quanto à matéria posta a exame.
    Isso posto, nego provimento ao presente recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator